Tribunal: TJMT
Processo: 1025759-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.
2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025759-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[FREDERICO SILVESTRE DAHDAH - CPF: 067.820.666-02 (ADVOGADO), NAMIR CALIL MUSSE - CPF: 096.031.231-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2.
Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
NAMIR CALIL MUSSE
contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá
(MT) que
, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
isc
al n.
0041911-37.2010.8.11.0041
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta,
por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

A parte

r
ecorrente pretende a reforma da decisão,
sob
o fundamento de que
“não exerceu e nem exerce atividade empresária neste Município. Tanto o é, que reside na cidade de Goiânia-GO
”.

Aduz que no intuito de comprovar sua alegação
“requereu junto a JUCEMAT uma Certidão Específica a qual comprova que não consta registro ativo de empresas ou sociedades em seu nome”
, bem como
“anexou-se as declarações de imposto sobre sua renda, referente ao ano calendário de 2015 a 2019, a fim de comprovar que não é sócio ou proprietário de qualquer estabelecimento, corroborando com a alegação da ilegitimidade passiva”.

Nesses termos
,
requereu
a antecipação da tutela recursal, para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do mérito do recurso.

No mérito, requereu a
reforma
d
a decisão agravada
para declarar
a nulidade
do débito inscrito em dívida ativa
.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido no Id.
188603268
.

A Fazenda Pública apresentou resposta ao agravo no Id.
198914699
, pugnando pelo não provimento recursal.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se
de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
NAMIR CALIL MUSSE
contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá
(MT) que
, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
isc
al n.
0041911-37.2010.8.11.0041
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta
,
por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

Pois bem.

Da análise do recurso interposto, verifica-se que o agravante sustenta
sua ilegitimidade passiva,
sob
o fundamento de que
“não exerceu e nem exerce atividade empresária neste Município. Tanto o é, que reside na cidade de Goiânia-GO
”.

No entanto, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

Os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

EXECUÇÃO FISCAL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REMUNERAÇÃO
–
VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO
–
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
–
NULIDADE DA CDA
–
NÃO VERIFICADA
–

ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

–

VIA INADEQUADA

–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade.
Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada
”
.

(N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES. MÁRCIO VIDAL
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05
.
2
.
2024,
Publicado
no DJE 27
.
2
.
2024)
.

[sem destaque no original].

Nesses termos, infere-se que o d. Juízo
a quo
registrou na decisão agravada que:

“
(...) em que pese o excipiente alegue ter solicitado a cópia do cadastro imobiliário à Prefeitura Municipal, tendo recebido uma resposta negativa do setor responsável, o excipiente apenas colacionou, no corpo da petição Id. 69808515, mais especificamente na pg. 4, o
print
de um e-mail, cuja visibilidade resta prejudicada, tendo em vista a baixa resolução da imagem.

No que diz respeito às Declarações de Imposto de Renda apresentadas pela parte excipiente, verifica-se tratar de declarações afetas aos anos calendários de 2015 a 2019, em nada auxiliando a alegação de não exercício profissional do ano de 2006 no Município de Cuiabá, apta a justificar a nulidade do débito discutido
”
.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade.

Com efeito, compete à parte excipiente/executada, em ação própria, demonstrar a ausência de responsabilidade administrativa e que resultou em inscrição em dívida ativa, com a consequente execução do título que ora pretende ver extinto (legalidade), bem assim que os fatos alegados pela Administração Pública não ocorreram (veracidade).

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024